Tribunal: TJDFT
Processo: 0725441-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0725441-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LOHANA DA SILVA MIRANDA, JOSUE MAGALHAES SOUSA PACIENTE: ANDRE FELIPE PEREIRA NONATO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA O paciente, denunciado pelo crime do art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, do CP – roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo –, teve a prisão preventiva decretada em 16.7.20 (ID 18051585, p. 17/9). Sustentam os impetrantes que inexistem indícios suficientes de autoria. O paciente emprestou seu veículo para o outro réu sem saber que seria utilizado para cometer crimes. E não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e exerce trabalho lícito. Daí o constrangimento ilegal. Pede seja revogada a custódia cautelar. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). Segundo a denúncia, três agentes, que estavam no veículo Fiat/Sena – de propriedade do paciente -, abordaram a vítima e subtraíram dela, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, duas bicicletas e o veículo Fiat/Palio (ID. 18051584, 3/5). Há indícios de que paciente participou do crime ao emprestar seu veículo para os agentes executarem a ação. Relatório da Polícia Civil, amparado em diálogos captados em interceptações telefônicas, concluiu que o paciente integra organização criminosa responsável por diversos crimes contra o patrimônio. Ele emprestava seu veículo para os agentes cometerem os crimes (ID 18051584, p. 25/26). Na decisão que recebeu a denúncia, o MM. Juiz entendeu haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e, a pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública. Destacou: “(...) verifico que existem, em sede de cognição sumária, segundo já relatado, elementos acerca da materialidade do suposto delito de roubo majorado investigado no inquérito policial n.o 092/2020 - CORPATRI, bem como indícios suficientes de autoria em desfavor dos réus, bastando, para tanto, mencionar os diálogos captados na medida cautelar de interceptação telefônica deferida nos autos n.o 2019.16.1.001785-2 (ID 67749132 – fls. 10/21) e, ainda, o resultado da perícia papiloscópica realizada no veículo subtraído da vítima e utilizado na subtração (ID’s 67749132 – fls. 27/36 e 67749133 – fls. 01/03), circunstâncias que caracterizam o fumus comissi delicti. Ademais, observo que a investida criminosa apurada importou na prática de grave ameaça à vítima, exercida especialmente com o emprego de arma de fogo. Não bastasse, os autos sugerem que os réus se encontram em uma escalada criminosa, pois foram apontados, no âmbito da investigação policial realizada nos autos n.o 2019.16.1.001785-2, como supostos integrantes de uma organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais. Tais circunstâncias indicam, em cognição preambular, que os acusados ostentam personalidades violentas, perigosas e tendentes à prática de infrações penais e, portanto, autorizam a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública, preenchendo, pois, o requisito do periculum libertatis (ID 18051585, P. 18). Ao contrário do que alegam os impetrantes, há indícios suficientes de que o paciente participou do crime. E, ainda que seja primário, o crime que lhe é imputado é grave – roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Há, ainda, indícios de que integra organização criminosa responsável por diversos crimes patrimoniais, o que justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública. Saber se os fatos ocorreram de forma diversa –- emprestou o veículo acreditando que seria usado para o outro réu sair com amigas –-- é questão que, demandando exame aprofundado de provas, foge dos limites da via estreita do habeas corpus. E ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há constrangimento ilegal. Presente um dos requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública -, deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. Intime-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. Desembargador JAIR SOARES